Tribunal: TJSP
Processo: 1023819-79.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000 Voto n. 20.624
Registro: 2020.0000679339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023819-79.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada DEBORA RAMIRES PELISSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000 Voto n. 20.624
-- voto n. 20.624 --
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S/A
Embargada: Debora Ramires Pelisson
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A ao v. Acórdão a fls. 157/162
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da autora.
Embarga tempestivamente a ré/apelada,
alegando obscuridade no v. acórdão, uma vez que proferido sem
fundamentação e desconsideração aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Requer sejam acolhidos os embargos para
suprir a obscuridade apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000 Voto n. 20.624
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram bem
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi dado provimento.
A razão não socorre a embargante, uma
vez que não há falta de fundamentação no v. acórdão. Na verdade, o v.
acórdão tão só reconheceu que o valor fixado na r. sentença para a
indenização do dano moral em favor da parte era insuficiente, como
também reconheceu equívoco quanto ao termo inicial dos juros
moratórios.
Singela leitura do v. acórdão deveria ter
sido possível à embargante e iria compreender a decisão, pois constou:
A autora narrou que retornava ao Brasil depois de 2 anos de estudos na
Alemanha. Assim sendo, adquiriu em 25/11/2018 bilhete aéreo partindo
de Frankfurt com destino a Guarulhos para o dia 17/03/2019. Alegou
ter feio o “web check-in”, e, ao chegar ao aeroporto, foi informada acerca
de atraso no voo, e, posteriormente, de que o voo foi cancelado em razão
de problema mecânico na aeronave. Finalmente foi realocada em voo que
partiu somente no dia seguinte, chegando ao destino em 24 horas de
atraso, perdendo compromissos familiares e acadêmicos (fls.161).
E
prosseguindo,
diante
desse
fato
prejudicial, constou: Todavia, para a espécie, o dano moral se encontra
bem delineado nos autos, pois o caso concreto revela transtorno superior
ao mero aborrecimento quotidiano, e, ainda, mostrou-se superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000 Voto n. 20.624
quantificado na r. sentença (fls.161).
Percebe-se, assim, que o v. acórdão é de
fácil leitura, sem escolho, com clara intelecção e fundamentou os
motivos pelos quais a apelação foi acolhida, merecendo a apelante a
majoração.
Conforme se verificou dos autos, conclui-
se pela majoração dos danos morais devidos à autora e para fixar a
incidência dos juros moratórios a partir da citação.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos. Por estas razões, não se pode dar
provimento aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1023819-79.2019.8.26.0002/50000 Voto n. 20.624
Nelson Jorge Junior
-- Relator --